Tribunal: TJMT
Processo: 0006791-67.2012.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
APELADO(S):
VERA LOPES VIANA

Número do Protocolo: 153487/2017
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM OBJETO DIVERSO DO QUE FORA PEDIDO NA EXORDIAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO DE APELO PREJUDICADO.
Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, a sentença que julga pedido diverso daquele formulado na petição inicial é nula, devendo ser a mesma desconstituída pela ofensa ao princípio da congruência ou adstrição previstos nos artigos 128 e 460 do CPC/73. Assim, reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se a desconstituição da sentença recorrida, bem como a devolução destes autos à origem, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS
APELADO(S):
VERA LOPES VIANA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres em 13-2-2017, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória para concessão de Benefício Previdenciário Auxílio-Acidentário, cumulado com pedido de Tutela Antecipada, nº 0006791-67.2012.811.0006 – código 148315, proposta por Vera Lopes Viana, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou procedente o pedido nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015 e, via de consequência, concedeu a medida liminar pleiteada nos autos para: (I) condenar o INSS a estabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor de 91% do salário de benefício, com início (DIB) em 19/06/2012 e implantação (DIP) na data do trânsito em julgado; (II) os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; b) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; c) Sem custas; d) Honorários advocatícios a serem arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15.
Em suas razões recursais (fls. 98/104), o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, se insurge alegando que a sentença merece ser reformada, no tocante a data de início do benefício, quanto aos juros e correção monetária, além de prequestionar diversos dispositivos legais e constitucionais.
As contrarrazões, foram apresentadas às fls. 106/115, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (fl. 124).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres em 13-2-2017, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória para concessão de Benefício Previdenciário Auxílio-Acidentário, Cumulado com pedido de Tutela Antecipada, nº 0006791-67.2012.811.0006 – código 148315, proposta por Vera Lopes Viana, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que julgou procedente o pedido nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil de 2015 e, via de consequência, concedeu a medida liminar pleiteada nos autos para: (I) condenar o INSS a estabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor de 91% do salário de benefício, com início (DIB) em 19/06/2012 e implantação (DIP) na data do trânsito em julgado; (II) os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; b) Processo não sujeito ao reexame necessário de sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; c) Sem custas; d) Honorários advocatícios a serem arcados pelo ente público, fixados em 10% sobre o valor da condenação, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC/15.
Narra a Autora/Apelada que, propôs Ação Declaratória e Condenatória para concessão de Benefício Previdenciário Auxílio-Acidentário, cumulado com pedido de Tutela Antecipada, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, em razão de suposta incapacidade para o labor decorrente de acidente de trabalho.
Relata que, sofreu acidente de trabalho em 6-6-2009, e, em decorrência do acidente, precisou afastar do trabalho, devido a fratura no joelho esquerdo; CID M 23.4 Corpo flutuante no joelho; CID M 23.1 Menisco discoide (congênito), sendo-lhe concedido o benefício de auxílio-acidente.
Afirma que, apesar do diagnóstico permanecer inalterado, a Autarquia Previdenciária encerrou o benefício Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho, em 19-6-2012.
Diante disso requer o deferimento do benefício Auxílio-Acidente em razão de sequela decorrente do acidente de trabalho, que lhe causou fraturas no joelho esquerdo, CID: 23.1 e 23.4.
Na nominada ação de Concessão de Auxílio-Acidente, em face do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário presentes os seguintes pedidos:
[...]
3.2- Condenar o Instituto-réu a conceder a Autora o Auxílio-Acidente, confirmado lesão decorrente de acidente de trabalho, na ordem de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício.
[...]

Ocorre que, da leitura dos pedidos e do ato sentencial, observa-se que a sentença recorrida apresenta condenação diversa do objeto da ação, pois o pedido da parte autora prende-se ao pedido de AUXÍLIO-ACIDENTE, porém o juiz a quo julgou procedente os pedidos, para o fim de conceder o benefício de Auxílio-Doença, caracterizando-se, pois, julgamento extra petita, a rigor do que determina os artigos 128 e 460 do CPC/73, que dispõem o seguinte:
Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.
Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Verificada no caso vertente a ocorrência de uma nulidade intransponível e insanável, qual seja, julgamento de pedido diverso daquilo que realmente constou da exordial, mostra-se inequívoca a ofensa ao princípio processual da congruência ou adstrição regulamentado pelos dispositivos retromencionados, caracterizando-se como típico julgamento extra petita, devendo assim, ser declarada nula a sentença ora recorrida.
A lição de Fredie Didier Júnior acerca da decisão extra petita é a seguinte, verbis:
Diz-se extra petita a decisão que (i) tem natureza diversa ou concede à demandante coisa distinta da que foi pedida, (ii) leva em consideração fundamento de fato não suscitado por qualquer das partes, em lugar daqueles que foram efetivamente suscitados, ou (iii) atinge sujeito que não faz parte da relação jurídica processual (...)
(DIDIER JÚNIOR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. ‘Curso de Direito Processual Civil’. Volume 2. Editora Podium. 4ª Edição. Pág. 315).

Destarte, ocorrendo violação aos artigos 128 e 460 do Código de Ritos de 1973, a sentença extra petita deve ser desconstituída ante sua má formação (proferida com erro), para que outra seja proferida em seu lugar, nos estritos limites do pedido formulado pela parte Autora.
A propósito do assunto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ocorrência de julgamento extra petita acarreta a desconstituição do ato e retorno dos autos à origem para nova decisão, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO QUE EXTRAPOLA O PEDIDO DO IMPETRANTE. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos a saber se houve ou não julgamento extra petita pelo Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, extrapolando os limites do pedido do impetrante.
2. O impetrante, Município de Lagoa Vermelha, requereu Inspeção Especial – Exercícios 2010 a 2012, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, da Concorrência 05/2010 – contratação de empresa para o fornecimento, instalação, locação e manutenção do sistema de geração de imagens e monitoramento fotoeletrônico do trânsito com avanço de sinal, parada sobre a faixa de pedestre e excesso de velocidade, complementado por dispositivos de comunicação visual e sinalização educativa para o trânsito e a respectiva execução contratual (Procedimento Investigatório 00030.00096/2011).
3. O Tribunal de origem concedeu a ordem em parte, determinando a suspensão do contrato firmado entre o impetrante e a empresa "Eliseu Kopp & Cia. Ltda.
4. A despeito da oposição de embargos de declaração, na decisão do Tribunal de Justiça, apreciou-se questão diversa, pois a impetração dizia respeito à violação do Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Grande do Sul, que determinou a RESCISÃO CONTRATUAL, no entanto, no mandamus, decidiu-se no sentido da SUSPENSÃO DO CONTRATO, em manifesta violação dos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil/73.
5. O art. 460 do CPC/73 consagra o princípio da adstrição da sentença ao pedido do autor, cuja ratio se vincula ao princípio do dispositivo previsto no art. 262 do CPC, segundo o qual o juiz fica limitado ao pedido do autor.
6. Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta. Nesse sentido: AgRg no RMS 28.467/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011; RMS 22.266/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe 15/10/2010; RMS 18.655/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 16/08/2007, p. 286. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 43.443/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 18/8/2016). (Negritei)

No mesmo sentido já se pronunciou a egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, cujo aresto restou ementado nos seguintes termos, verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA– AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE PEDIDO JÁ APRECIADO ANTERIORMENTE POR OUTRO PEDIDO DE REVISÃO – PEDIDO ALTERNATIVO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU ADMISSÃO DO PROCESSO DE REVISÃO – SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM ATENDENDO OS DOIS PLEITOS – JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA CASSADA.
1. Pedidos alternativos formulados na exordial de suspensão ou extinção do crédito tributário ou admissão do processo administrativo de revisão.
2. Não houve em nenhum momento da petição inicial, pedido cumulativos de extinção ou suspensão e admissão do processo administrativo de revisão, até porque, o deferimento do pedido de exclusão do crédito tributário exclui ou faz perder objeto o pedido de admissão do processo administrativo, ou seja, o deferimento de ambos os pedidos, como se fosse cumulativo, são contraditórios entre si.
3. Assim, se a parte formula pedido alternativo e o juiz concede os pedidos como se fosse cumulativo, inegável é a ocorrência de julgamento extra petita.
4. Nulidade intransponível e insanável, qual seja, julgar pedido diverso daquilo do que foi realmente pedido, ofendendo assim, o princípio processual da congruência ou adstrição e previsto nos art. 141 e art. 492, “caput” ambos do Código de Ritos, devendo assim, ser declarada nula a sentença ora recorrida.
5. Somente não haveria julgamento extra petita se o juiz acolhesse apenas um dos pedidos alternativos.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de julgamento extra petita e declarar nula a sentença.
(Apelação/Remessa Necessária 24843/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/9/2017, publicado no DJE 23/4/2018). (Negritei)

Diante do exposto, de ofício, declaro a nulidade da r. sentença recorrida, tendo em vista o vício extra petita configurado, e, por conseguinte, fica prejudicado o Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, ANULOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA